Tribunal: TJMT
Processo: 1023956-79.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1023956-79.2022.8.11.0000

Classe:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:
[Compra e Venda, Imissão]

Relator:
Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:
[DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Partes:

[LUÍS PAULO ALENCAR DE OLIVEIRA - CPF: 712.072.101-10 (ADVOGADO), ANTONIO DINIZ NERES CASTRO - CPF: 690.973.645-15 (AGRAVANTE), ELLEN KALINE STROBEL MOREIRA WEIMER - CPF: 036.265.451-48 (AGRAVADO), EDUARDO ZIMIANI CIPRIANO - CPF: 004.691.681-45 (PROCURADOR), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (
CUSTOS LEGIS
)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. JOÃO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, ACOMPANHADO PELA 1ª VOGAL (DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS), VENCIDO O 2º VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO), QUE O DESPROVEU.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – AÇÃO QUE DEVERÁ SER PROCESSADA SEM ORDEM DE LIMINAR DE DESPEJO, CONSIDERANDO A TESE ARGUIDA PELA AGRAVANTE – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO LEILÃO/MORA, QUE DEVERÁ PASSAR PELO CRIVO DO CONTRADITÓRIO - DECISÃO REVOGADA – RECURSO PROVIDO.

Considerando-se a tese da agravante, deverá passar pelo crivo do contraditório, para segurança jurídica, tendo em vista que a agravante lá reside juntamente com sua mãe, já idosa. Assim, fica afastada a ordem de despejo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ANTONIO DINIZ NERES CASTRO
, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação de Imissão na Posse n. 1030557-95.2022.8.11.0002 movida por
ELLEN STROBEL MOREIRA WEIMER
, deferiu a ordem de despejo para que a requerida desocupe o imóvel voluntariamente no prazo de 30 (trinta) dias, entregando as chaves do imóvel, sob pena de despejo coercitivo.

Sustenta o agravante que a Caixa Econômica Federal, jamais notificou o recorrente sobre o leilão do imóvel ou da venda deste; assim, diante da lei acima 9.514/1997, está claro que deve ser anulado o leilão e a venda realizada, aliás sequer o agravante recebeu cobrança administrativa da financeira Caixa Econômica Federal.

Argumenta que a r. decisão monocrática, ora agravada, vai de encontro com o artigo 5ª da Constituição Federal XXII- é assegurado o direito a propriedade a toda pessoa, por tal razão ser este o único bem do agravante e não possui outro local para residir com a sua família no momento, frisa-se que ele tem uma mãe que já é bem idosa com 91 anos de idade, aonde precisa de cuidados, e descanso, sendo totalmente irregular a liminar para retirar o recorrente ao bem no prazo de 30 dias.

Afirma que a decisão agravada gerará ao Agravante e à sua mãe bem idosa e debilitada, lesão grave e de difícil reparação; bem como, a desocupação forçada do agravante e de sua família residentes no imóvel, sem alternativa habitacional adequada significaria grave violação aos direitos humanos e vai de encontro contra a Constituição Federal, devendo-se buscar uma solução pacífica para a questão sem aumentar o número de desabrigados e a tensão social.

Salienta que o chamamento da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL é necessário e ela deve ser chamada ao processo, nos termos dos artigos 130 e seguintes do Novo Código de Processo Civil E 285 DO Código Civil, tendo em vista que se trata do devedor principal.

Acrescenta ser necessário extinguir o processo com o chamamento da Caixa Econômica Federal ao processo, haja vista com o chamamento desta ao processo a competência passa a ser da Justiça Federal, portanto requer seja apreciado por este Tribunal de Justiça a mudança de competência da Justiça Comum para a Justiça Federal, conforme o artigo 109, inciso I da Constituição Federal e súmula 150 do STJ, “in verbis”.

Requer seja conhecido e provido o presente agravo de instrumento, com a concessão do benefício da JUSTIÇA GRATUITA, nos termos da Lei nº 13.505/2015 no Artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil; a concessão imediata do efeito suspensivo ao presente agravo, nos termos do Art. 1.019, I, do CPC, reformando a decisão de piso, tendo em vista o risco de dano irreparável e irreversibilidade da medida liminar e assim determine que o agravante permaneça no imóvel até o julgamento de mérito; Requer ainda, a liminar para o chamamento ao processo da Caixa Econômica Federal; com o chamamento da Caixa Econômica Federal, requer seja deferido o pedido de incompetência da Justiça Comum e assim o feito seja extinto. Seja ao final dado provimento integral ao presente Agravo de Instrumento, para o fim revogar a decisão recorrida com imediato recolhimento ordem judicial, até ulterior sentença de mérito; e sucessivamente, a revogação da justiça gratuita da Agravada/Recorrida.

A liminar foi deferida. (id. 151737183)

Contrarrazões. (id. 151932157)

A Douta Procuradoria Geral de Justiça opina pelo provimento do presente recurso. (id. 162050660)

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO EDUARDO ZIMIANI CIPRIANO – OAB/MT Nº 11.547.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Conforme anteriormente relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ANTONIO DINIZ NERES CASTRO, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação de Imissão na Posse n. 1030557-95.2022.8.11.0002 movida por ELLEN STROBEL MOREIRA WEIMER, deferiu a ordem de despejo para que a requerida desocupe o imóvel voluntariamente no prazo de 30 (trinta) dias, entregando as chaves do imóvel, sob pena de despejo coercitivo.

Em sede deste recurso, cumpre apenas verificar se os requisitos exigidos pelo Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência estão preenchidos. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

No caso vertente, verifica-se que estão ausentes os requisitos legais para a concessão da medida pleiteada.

Compulsando os autos, nota-se, que não há notificação da agravante para sua constituição em mora e, quando o imóvel fosse levado a leilão, afrontando o previsto no art. 27, §2º, da Lei nº. 9514/97.

Transcrevo trecho do r. Parecer que bem salientou:

“(...)Ora, a decisão agravada fora direta e se ateve exclusivamente à legislação referente à possibilidade do deferimento da imissão na posse: a propriedade consta como da Agravada, e existem terceiros, com posse precária, usufruindo do terreno. Assim, à luz do art. 1.228, seria possível determinar o despejo.

Ocorre que o d. Julgador singular não considerou a narrativa da parte requerida que, ao meu ver, vai corroborada de provas suficientes para demonstra o alegado, senão vejamos.

A uma, o imóvel residencial localizado na Rua Janaúba, Quadra 07, número 35, Residencial Jequitibá, Bairro Novo Mundo, Várzea Grande - Mato Grosso – Cep: 78149-668, registrado no 1º Serviço Notarial e de Registro de Várzea Grande/MT com matrícula nº 81.050, é o único imóvel em nome do Agravante, onde o mesmo reside com sua genitora, já com 91 (noventa e um) anos de idade e onde desempenha atividade comercial que lhe garante sua subsistência, a saber, mantém uma mini distribuidora de bebidas, como se vê no id. 151355179.

A posse da área, aliás, se originou de forma regular, mediante celebração do contrato de compra e venda posto ao id. 151355172 e de financiamento acostado ao id. 151355173.

A duas, porque a alegação do Agravante de que não foi notificado antes do cancelamento de tal constitui grave lesão em seu desfavor, sendo possível de nulificar todo o processo extrajudicial, ainda que a compra tenha se dado de boa-fé.

Neste sentido, a Agravada não trouxe aos autos nenhuma prova de que a parte fora notificada e constituída sua mora. Aqui se torna valorosa a inclusão da CEF no polo passivo da demanda, para demonstrar, se puder, a higidez do processo.

(...)

Dessarte, a decisão agravada deve ser suspensa, como já o foi mediante a concessão da liminar recursal nestes autos. A fumaça do bom direito pode ser percebida pelas razões supra alinhavadas.

Já o perigo da demora é evidente: uma vez desalojada, a parte Agravante e sua genitora já idosa, além de ficarem sem lugar onde residir, passando a depender de solidariedade de terceiros, perdem também a única fonte de renda da família, eis que a mini distribuidora faz parte do mesmo imóvel.

Desta feita, o
Parquet
opina que o direito da dignidade da pessoa humana e a função social da propriedade, que se desdobra no direito social à moradia, avulte ao direito da propriedade, com o provimento do presente agravo para afastar a decisão originária que acolheu o pedido de imissão na posse.”. (id. 162050660)

Assim, não se pode dizer que o direito do recorrido esteja cabalmente demonstrado, sobretudo quando há discussão de ausência de notificação e pedido de inclusão da Caixa Econômica Federal pendente de análise, sendo irrefutável, portanto, a necessidade de maior dilação probatória ao caso dos autos.

Portanto, diante da necessidade de maior dilação probatória ao presente caso, o que afasta a possibilidade do deferimento da liminar pretendida, porquanto não há prova contundente nos autos eventualmente capaz de embasar o deferimento do pleito em momento anterior à instrução do processo.

Nesta senda, uma vez constatada a insuficiência dos requisitos autorizadores da medida, torna-se imperiosa a modificação da r. decisão.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS E DEMAIS ENCARGOS - LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL - LIMINAR DE DESPEJO - ART. 59, §1º, IX, DA LEI N.º 8.245/91 - CONTRATO DE LOCAÇÃO COM GARANTIA - INDEFERIMENTO - LIMINAR DE ARRESTO DE BENS - REQUISITOS DO ART. 300 DO NCPC NÃO PREENCHIDOS - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DA MEDIDA DE URGÊNCIA. - Tratando-se de ação de despejo com fundamento no art. 59, § 1º, IX, da Lei nº 8.245/91, com a redação que lhe foi dada pela Lei nº 12.112/09, o locador tem direito à concessão da medida liminar para desocupação do imóvel em 15 dias, desde que o contrato esteja desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37 da mesma Lei nº 8.245/91, bem como tenha sido prestada caução no valor equivalente a três meses de aluguel. - Ausentes os requisitos, de rigor o indeferimento da liminar. Não estando satisfeitos os requisitos do art. 300 do NCPC, exigindo a questão maior dilação probatória, de rigor o indeferimento da tutela antecipada pretendida. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.16.066771-3/001, Relator(a): Des.(a) José de Carvalho Barbosa, 13ª Câmara Cível, julgamento em 06/07/2017, publicação da súmula em 07/07/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESPEJO - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO OU O RISCO DE RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO - ART. 300 (lei 13.105/15) - DILAÇÃO PROBATÓRIA - NECESSIDADE. - Nos termos do art. 300, do novo CPC, (Lei 13.105/15), a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo. - Ausente os elementos que evidenciem a probabilidade de direito de que a parte requerente da tutela antecipada detém, e sendo o direito capaz de ensejar o deferimento da medida demonstrado por meio do conjunto probatório, deve dado provimento ao agravo de instrumento. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.16.078170-4/001 , Relator(a): Des. Marco Aurelio Ferenzini, 14ª Câmara Cível, julgamento em 09/03/2017, publicação da súmula em 10/03/2017)

Destarte, uma vez constatada a ausência dos requisitos autorizadores para a concessão de medida antecipatória, sobretudo em virtude da inexistência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado pelos agravados, verifica-se que o decisum objurgado, permissa vênia, merece alterações.

Ante o exposto e, em consonância com o Parecer Ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para afastar a decisão originária que acolheu o pedido de imissão na posse.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (1ª VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

VOTO

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO
(2º VOGAL):

O relator mencionou que não houve notificação e tenho entendimento que esses imóveis adquiridos em leilão pela Caixa Econômica Federal, cujo leilão é processado com regularidade, sem impugnação nenhuma, preenchem todas as condições para a transferência imobiliária, que já foram observadas e foi exatamente isso que o juiz observou no caso, quando concedeu a liminar.

Divirjo do relator nesse caso e mantenho a desocupação no prazo de 30 (trinta) dias, uma vez que a aquisição do imóvel, da propriedade pela parte agravada se deu de forma regular, o tipo de aquisição foi registrada no cartório de imóveis e já decidimos várias questões como essa, ou seja, tem um imóvel da Caixa Econômica Federal, tem alguém lá morando, o mutuário já não paga a dívida, o imóvel é ofertado em leilão, o adquirente compra o imóvel e quando vai efetivar a titularidade do domínio encontra esse obstáculo e essas alegações de diversa ordem e uma delas é justamente a falta de intimação.

Com a devida vênia ao relator e considerando outras decisões que já foram proferidas em sentido diverso, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2023